Tribunal: STF
Processo: AI 652139
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – REQUERIMENTO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS. Uma vez pleiteado o reconhecimento do direito à justiça gratuita, afirmando a parte interessada não ter condições de fazer frente a preparo, cumpre afastar a deserção.